Tribunal: TJMT
Processo: 1007890-23.2019.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007890-23.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MANOEL TEREZINO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 070.418.451-68 (APELANTE), EDEN ANDERSON GARCIA - CPF: 502.739.301-68 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

Deve o Magistrado, ao aplicar a condenação por danos morais, levar em conta o bom-senso, a moderação, observando a proporcionalidade e a razoabilidade entre o ato ofensivo e o dano causado, de modo a repreender a conduta ilícita e compensar a vítima pelo prejuízo sofrido, sem promover-lhe enriquecimento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 1007890-23.2019.8.11.0002

APELANTE:
MANOEL TEREZINO RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Manoel Terezino Rodrigues de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada pelo Apelante em desfavor do Município de Várzea Grande, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito da área de 7.920m2, correspondente aos 22 lotes, da quadra 34, do loteamento Parque Sabiá II, Várzea Grande/MT, em nome do Autor, bem como, condenou o Réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor do Requerente, a título de danos morais.

Inconformado com a sentença, o Apelante pleiteia pelo aumento do valor a título de indenização por dano moral, justificando que embora seja um único proprietário ele tem direito real sobre vinte e duas propriedades conglomeradas em uma única região e quadra; e que o
quantum
fixado é um valor baixo diante de tamanha afronta do poder público ao nome e imagem do autor, com direito real de 22 lotes e todos como objeto central para gerar lesão ao seu proprietário.

Assim, requer a reforma da sentença para que o dano moral seja mensurado por lesão de cada imóvel, no valor final e total de R$176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais).

Contrarrazões no id. 84864613, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Manoel Terezino Rodrigues de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada pelo Apelante em desfavor do Município de Várzea Grande, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito da área de 7.920m2, correspondente aos 22 lotes, da quadra 34, do loteamento Parque Sabiá II, Várzea Grande/MT, em nome do Autor, bem como, condenou o Réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor do Requerente, a título de danos morais.

Extrai-se dos autos que, Manoel Terezino Rodrigues de Oliveira propôs Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por danos morais em desfavor da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, aduzindo, em síntese, que, em 2009, houve a desapropriação de uma área de 7.920m2, correspondente a 22 lotes, da Quadra 34, do loteamento Parque Sabiá II, em Várzea Grande/MT, de propriedade do Autor, avaliado na época em R$ 21.146,40 (vinte e um mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta centavos), e que aceitou de forma irrevogável e irretratável a avaliação feita.

Aduziu que, foi estipulado ao expropriante absorver todo o débito dos lotes, deixando-o isento de cobranças e dívidas referentes ao imóvel, mas, que, em 12-7-2018, descobriu que estava sendo cobrado indevidamente dos valores que seria isento e postulou o pedido de análise de débito de IPTU referente ao imóvel do loteamento Parque Sabiá.

Assim, requereu a procedência da ação para decretar a inexigibilidade da dívida cobrada pelo Réu, bem como condená-lo ao pagamento de danos morais, ante a negativação indevida pela parte ré, no valor de 220 (duzentos e vinte) salários-mínimos.

Citado, o Réu refutou apenas o pedido de dano moral, sob a alegação de que o ajuizamento de execução fiscal, cujo objeto seja cobrar crédito tributário possivelmente equivocado, não constitui fato capaz de originar uma lesão à personalidade das pessoas, de modo que, pugnou pela improcedência da ação.

Em impugnação à contestação, o requerente explana que sua moral fora afetada com as cobranças indevidas, pugnando pela procedência da ação.

Ao final sobreveio sentença de parcial procedência.

Eis o teor da sentença recorrida:

[...].

Inicialmente, acerca da inexigibilidade da dívida alegada,
a parte requerente apresentou a comunicação interna nº 288/2018 feita pelo Município de Várzea Grande, dispondo que não há que se falar em prosseguimento das ações de execuções fiscais, tendo em vista que os débitos aqui discutidos foram absorvidos pelo Poder Público expropriante.

Além do que, o requerido, no decorrer do processo, afirmou que se tratam de cobranças feitas equivocadamente ao requerente.
De modo que, reconheço a inexigibilidade da das cobranças referentes ao imóvel de área de 7.920 metros quadrados, correspondente aos 22 lotes da Quadra 34 do loteamento parque Sabiá II, Várzea Grande – MT, em nome do requerente.

Isso posto,
passo a analisar o pedido de dano moral
.

Pois bem. Levando em consideração a responsabilidade objetiva, que impõe ao Estado o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, uma vez comprovado o liame fato/lesão, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesse sentido, ainda, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FAZENDA PÚBLICA - IPTU - PROTESTO INDEVIDO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade do protesto do seu nome no Cartório de Protesto. 2. In casu, o referido protesto foi indevido, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4. O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 8010031-97.2017.8.11.0087, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020).

Assim, a exigência da prova do dano moral se satisfaz com a demonstração da cobrança indevida. Todavia, a indenização por dano moral deve ser arbitrada moderadamente, a fim de evitar a perspectiva de enriquecimento indevido da parte indenizada e devendo o dano moral ser fixado em valor certo, não em salários-mínimos.

Caracterizado o dano moral, é necessário analisar o quantum indenizatório, que deve ser fixado diante do caso concreto, como caráter de punição do infrator, com o fim de desestimulá-lo a incidir novamente nesta conduta lesiva a terceiros, levando em conta, ainda, o caráter compensatório em relação à vítima lesionada.
Desse modo, em profunda análise às circunstâncias concretas, fixo o valor em R$ 5.000,00, que se encontra dentro dos padrões de razoabilidade.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, a fim de declarar a inexigibilidade do débito da área de 7.920 metros quadrados, correspondente aos 22 lotes da quadra 34 do loteamento parque Sabiá II, Várzea Grande – MT, em nome do requerente. Bem como, condeno o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00, em favor da requerente, a título de danos morais.

Por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sobre a condenação retro mencionada, no tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o disposto no art. 1º-F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Considerando que a parte autora decaiu de parte considerável de sua pretensão, configurando, a meu ver, a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 5% para cada, com fundamento no artigo 86 do CPC.

Deixo de condenar a requerida ao pagamento das custas processuais, porque isenta, porém condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios, pelo que fixo em 10% do valor da condenação (artigo 85, § 3º, do CPC).

Bem com,
deixo de recorrer, de ofício, da remessa necessária em virtude da renúncia dos requerentes dos valores que ultrapassarem 100 salários-mínimos, por se tratar do Município. (art. 496, § 3º, III, do CPC).

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 dias, requerer o que de direito. Decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se.

[...].

Contra a mencionada sentença, insurge-se o Recorrente apenas quanto ao valor fixado à título de dano moral.

Pois bem.

No que tange ao pedido de elevação do valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, por ser o valor baixo diante da afronta do Poder Público Municipal, ressalto, que para fixação do valor da indenização por dano moral, o Julgador deve examinar as circunstâncias específicas de cada caso concreto, arbitrando-o de acordo com sua conclusão, lógica e criteriosa, buscando, sempre, o termo justo e razoável, já que esse valor não depende de critério e nem de pedido da parte.

O
quantum
indenizatório deve considerar a repercussão do ato danoso, de modo a repreender a conduta ilícita e compensar a vítima pelo prejuízo, sem enriquecimento.

No caso vertente, atento ao princípio da razoabilidade, bem como a dupla finalidade da reparação do dano moral, a quantia arbitrada pelo Juízo de Primeiro Grau se afigura proporcional ao fato, principalmente pelo fato de que a Fazenda Pública Municipal reconheceu o erro de lançamento, promovendo a busca pela sua regularização.

Assim, o valor arbitrado está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. Logo, não merece elevação, como sustenta o Apelante.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de apelação apresentado por Manoel Terezino Rodrigues de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022